Tribunal: TJBA
Processo: 8015200-10.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015200-10.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO ANDRES GOMEZ CALVO e outros Advogado(s): MICHEL DONIZETI DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO EM HOSPITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DE VETORES NÃO FUNDAMENTADOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Gustavo Andres Gomes Calvo e Juliete Natália Camelo Arevalo contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), consistente na subtração de equipamentos médicos avaliados em aproximadamente R$ 1.500.000,00 do Hospital de Clínicas de Conquista. Os recorrentes requerem a redução das penas, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base considerou circunstâncias judiciais sem adequada fundamentação; (ii) estabelecer o quantum das reprimendas definitivas, diante da exclusão de vetores; (iii) determinar a possibilidade de alteração do regime inicial e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime foi devidamente fundamentada, pois existiam condenações anteriores transitadas em julgado e o crime ocasionou grave prejuízo econômico e assistencial ao hospital. A conduta social e a personalidade não foram embasadas em elementos concretos dos autos, restringindo-se a suposições de prática de crimes em outros Estados, razão pela qual não podem permanecer como elementos aptos para exasperar a pena. A pena-base deve ser readequada: para Gustavo, reduzida a 04 anos e 06 meses de reclusão, mantida a multa em 60 dias-multa; para Juliete, fixada em 04 anos e 06 meses, com a redução pela confissão espontânea, resultando em 03 anos e 09 meses de reclusão, além de 42 dias-multa. A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, no caso de Gustavo, foi corretamente reconhecida, mantendo-se a pena definitiva. O regime inicial fechado para Gustavo e semiaberto para Juliete permanecem adequados, em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para a acusada Juliente, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta, não podendo ser baseada apenas em menções genéricas a práticas ilícitas. 2. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado autoriza a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, bem como a aplicação da agravante da reincidência. 3. A gravidade das consequências do crime, consistente em prejuízo econômico expressivo e prejuízo ao atendimento hospitalar, justifica a exasperação da pena-base. 4. A reincidência e as circunstâncias desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º, 61, I, 65, III, d, 155, § 4º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8015200-10.2024.8.05.0274, de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante GUSTAVO ANDRES GOMES CALVO e JULIETE NATÁLIA CAMELO AREVALO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos recurso e dar-lhe parcial provimento, pelas razões dispostas no voto.